Tribunal: STF
Processo: ARE 1482746
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Stancari contra decisão mediante a qual não conheci do recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Alega o embargante a existência de omissão, contradição e erro de fato na decisão embargada no tocante ao afastamento das Súmulas n°s 283 e 284/STF para exame do mérito do recurso.



    Discorre sobre a controvérsia e insiste na demonstração de violação ao artigo 100 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, aduz que



    “[n]ão fica difícil concluir que o caso dos autos é de simples compreensão, ou seja, não pode o próprio Poder Judiciário IMPEDIR “por mera e equivocada formalidade” que o credor receba o que lhe é legítimo por uma má interpretação da norma constitucional, não havendo que se falar em incidência das indigitadas Súmulas para obstar o prosseguimento do presente.” 



    Requer, ao final, o 



    “saneamento do vício da omissão e contradição, no tocante as questões deficientemente apreciada, e no mais, sua ampla correção, em que aguarda com tranquilidade pelo provimento deste em juízo positivo de retratação; ou acaso haja negativa nesse sentido, seja o presente recurso submetido ao julgamento pelo Órgão Colegiado, a culminar o afastamento das indigitadas Súmulas 283/284/STF, e consequente provimento do recurso extraordinário, resgatando o direito, o respeito e a dignidade do Cidadão Brasileiro e infelizmente segurado e beneficiário dessa instituição catalogada como INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), invertendo-se a sucumbência, por direito e justiça. ”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Na espécie, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente por considerar que 



    “[a] ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF, in verbis: 



    (...) 



    Ademais pacífico o entendimento do Pretório Excelso, no sentido de que não basta a mera menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados, consubstanciada na indicação genérica de artigo da Carta Magna, sendo ônus do recorrente demonstrar, especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação da Lex Matter, no que consistiria a alegada violação direta a ela, atraindo na espécie o verbete sumular n.º 284 do STF (...).”



    Feita detida leitura dos autos, verifico que, conforme assentado na decisão ora embargada, a parte recorrente deixou de atacar os referidos fundamentos no agravo interposto contra a decisão de inadmissão do apelo extremo. Assim, no recurso, não houve demonstração, de forma específica e objetiva, dos motivos que ensejariam o afastamento dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário aplicado pela Corte a Quo, incidindo na espécie a Súmula nº 287 do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente